Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717310-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DOS REIS COSTA DESPACHO Intime-se o embargante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a tempestividade dos embargos de declaração, tendo em vista que a decisão que negou seguimento ao recurso foi disponibilizada no DJe em 14/12/2020, conforme certidão de ID 22151344. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator